Tribunal: TJSP
Processo: 0010865-87.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação Civil Pública - Inexistência de questão relacionada à regularização de loteamento - Ação que, na verdade, visa a compelir a municipalidade a remover e realojar moradores de área de risco - Imóveis particulares – Irrelevância - Pretensão que envolve como objeto principal e preponderante o exame sobre cumprimento de políticas públicas voltadas ao uso e ocupação do

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação Civil Pública - Inexistência de questão relacionada à regularização de loteamento - Ação que, na verdade, visa a compelir a municipalidade a remover e realojar moradores de área de risco - Imóveis particulares – Irrelevância - Pretensão que envolve como objeto principal e preponderante o exame sobre cumprimento de políticas públicas voltadas ao uso e ocupação do solo urbano - Enquadramento no âmbito de controle e cumprimento de atos administrativos - Irresignação recursal distribuída, ademais, perante este Tribunal após a modificação de competência promovida pela Resolução no 785/2017 - Conflito julgado procedente - Competência da 9a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000926294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0010865-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é suscitante 1a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, são suscitados 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
CLÁUDIO GODOY.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010865-87.2020.8.26.0000
2
Conflito de Competência no 0010865-87.2020.8.26.0000
Suscitante: 1a Câmara de Direito Privado
Suscitada: 9a Câmara de Direito Público
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação Civil Pública -
Inexistência de questão relacionada à regularização de
loteamento - Ação que, na verdade, visa a compelir a
municipalidade a remover e realojar moradores de área de
risco - Imóveis particulares Irrelevância - Pretensão que
envolve como objeto principal e preponderante o exame
sobre cumprimento de políticas públicas voltadas ao uso e
ocupação do solo urbano - Enquadramento no âmbito de
controle e cumprimento de atos administrativos -
Irresignação recursal distribuída, ademais, perante este
Tribunal após a modificação de competência promovida
pela Resolução no 785/2017 - Conflito julgado procedente -
Competência da 9a Câmara de Direito Público.
VOTO No 29149
Cuida-se de conflito de competência suscitado
pela 1a Câmara de Direito Privado, em razão de a 9a Câmara de Direito
Público ter-se dado por incompetente para conhecer da Apelação no
0001950-13.8.26.0405, interposta nos autos da ação civil pública movida
pelo Ministério Público de São Paulo visando compelir a Municipalidade de
Osasco a demolir construções erigidas em área de risco, remover e realojar
moradores, realizar obras de contenção de desmoronamento e empreender
as medidas que se mostrarem necessárias à recomposição da área verde
degradada, sob pena de multa.
O recurso foi inicialmente distribuído à 9a
Câmara de Direito Público, que declinou de julgá-lo por se tratar de questão
relacionada a loteamento irregular e localização de lotes, distribuído antes
da publicação da Resolução 785/2017 (fls. 489/502).
Redistribuídos os autos à 1a Câmara de Direito
Privado, conflito foi suscitado, ao argumento da controvérsia envolver
discussão sobre o cumprimento de políticas públicas voltadas ao uso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010865-87.2020.8.26.0000
3
ocupação do solo urbano (fls. 506/510).
A Procuradoria Geral de Justiça, com as
considerações de fls. 818/824, opinou pela procedência do conflito,
reconhecendo-se a competência da 9a Câmara da Seção de Direito Público
(fls. 818/824).
É o relatório.
A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la (RITJSP, art.103).
No caso dos autos, observa-se que o Ministério
Público visa compelir a municipalidade, em razão de sua omissão, a
demolir construções erigidas em área de risco, remover e realojar
moradores, realizar obras de contenção de desmoronamento e empreender
as medidas que se mostrarem necessárias à recomposição da área verde
degradada.
Vê-se assim, que os pedidos da ação tem como
objeto principal e preponderante o exame sobre cumprimento de políticas
públicas, mais especificamente sobre a responsabilidade da administração
em promover o adequado ordenamento do uso e preservação do solo
urbano, inclusive providências para preservação de áreas de risco.
Em outras palavras: Ainda que as questões
relativas a loteamento, tratadas em sede de ação civil pública, encontrar-se
no rol de matérias cuja competência preferencial estaria atribuída tanto às
Câmaras da Seção de Direito Privado (1a a 10a) como às de Direito Público,
ou mesmo à Câmara Especial do Meio Ambiente, o fato é que a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010865-87.2020.8.26.0000
4
central tratada nesta hipótese refere-se à existência de loteamento
implantado sem a autorização da Municipalidade, e não a eventual
discussão eminentemente registrária ou relativa a direito consumerista,
muito menos, atinente a interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos ligados diretamente ao meio ambiente.
Tanto é verdade, que a petição inicial aponta
como fundamentos jurídicos do pedido o “dever da municipalidade de
eliminar as áreas de risco” e o “direito à moradia”, como “dever do poder
público”.
Na
lição
de
Hely
Lopes
Meirelles,
“a
competência dos Municípios com assuntos de urbanismo é ampla, e
decorre do preceito constitucional que lhes assegura autonomia para
legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I); promover, no que
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30,
VIII) e, ainda, executar a política de desenvolvimento urbano (...) é óbvio
que cabe ao Município editar normas de atuação urbanística para o seu
território, especialmente para a cidade, promovendo concretamente todos
os assuntos que se relacionam com o uso do solo urbano, as construções,
os equipamentos e as atividades que nele se localizam e dos quais
dependem a vida e o bem-estar da comunidade local” (“Direito Municipal
Brasileiro, Malheiros Ed. 8a ed., pag. 381/382).
Ainda que se tratasse de simples regularização
de loteamento, a matéria seria eminentemente de Direito Público, em razão
da obrigação de fazer pretendida pelo autor frente ao Município de Osasco,
responsável legal pela eliminação de riscos em áreas construídas e
habitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010865-87.2020.8.26.0000
5
De nada valendo, objetar com a Resolução
785/2017, pois a distribuição nela aludida é a havida em segunda instância,
não a da causa, em primeiro grau. Certo que a data de ingresso destes
autos no Tribunal, é muito posterior ao da vigência da Resolução (fls. 483).
Nesse sentido, diversos precedentes:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA
Obrigação de
fazer movida pelo Município de Jales em face de
PHU Planejamento Habitacional Urbano Ltda.
para
execução
ou
reforma
de
obras
de
infraestrutura urbana em loteamento Hipótese
em
que
inexiste
interesse
exclusivamente
privado no cerne da discussão Matéria ora em
debate que, ao contrário, refere-se à suposta
violação
de
valores
urbanísticos,
consubstanciada no irregular parcelamento do
solo,
o
que
evidencia
o
seu
caráter
preponderantemente público
Competência da
Seção de Direito Público desta Corte Art. 3o,
I.2, I.10 e I.11, da Resolução 623/2013, do Órgão
Especial
Conflito procedente, reconhecida a
competência da 6a Câmara de Direito Público.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0050931-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Carlos
Malheiros;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
17/02/2020)
Conflito de competência. Loteamento. Ação civil
pública. Propositura para regularização também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010865-87.2020.8.26.0000
6
contra a Municipalidade e com pretensão
cominatória que envolve obras de infraestrutura
urbana, vias e acessos públicos. Incidência da
regra do artigo 3o, I.12, da Resolução 623/98,
com redação dada pela Resolução 785/17.
Precedentes.
Conhece-se
do
conflito
para
declarar competente a Câmara suscitada. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0050642-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Piedade
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
cominatória.
Direito
à
moradia.
Programa
Habitacional municipal. Pretensão à celebração
de contrato de compra e venda, reconhecendo-
se direito à aquisição de unidade residencial
popular.
Discussão
envolvendo
política
habitacional
do
município.
Aplicabilidade à
espécie do artigo 3o, inciso I.12 da Resolução no
623/2013, baixada pelo C. Órgão Especial deste
Augusto
Tribunal
bandeirante.
Conflito
conhecido, firmada a competência da DD. 6a
Câmara
de
Direito
Público,
suscitada.
Acolhimento. (TJSP; Conflito de competência
cível
0048456-20.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Geraldo Wohlers; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
21/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010865-87.2020.8.26.0000
7
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação Civil
Pública manejada pelo Ministério Público de São
Paulo com o objetivo de regularização de
loteamento clandestino na parte em que não
avançou sobre área de preservação permanente,
com pedido subsidiário de integral desfazimento
do mesmo, com recuperação da área degradada,
se a regularização for inviável Discussão que
exorbita a mera regularização do loteamento
urbano na forma da Lei 6.766/79, adentrando na
seara do Programa de Regularização Ambiental
previsto na Lei Estadual 15.684/2015 que
regulamentou, nessa parte, a Lei Federal
12.651/2012 (Novo Código Florestal), além das
condicionantes da Lei Estadual 12.233/2006, no
que for aplicável
Regularização, ainda, que
passa por normas de direito urbanístico e
providências da Municipalidade no que tange aos
equipamentos e serviços públicos (água, energia
elétrica, esgoto, coleta de lixo, transporte
coletivo, etc.) Competência afeta à Seção de
Direito Público, dentro das hipóteses dos artigos
3o, item I.12 e 5o, item I.21, da Resolução no
653/2013, com a redação dada pela de no
785/2017
Precedentes deste Colendo Órgão
Especial
-
Conflito
acolhido,
fixada
a
competência da 13a Câmara de Direito Público,
suscitada. (TJSP; Conflito de competência cível
0018523-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob
Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento:
05/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010865-87.2020.8.26.0000
8
Ante o exposto, julgo procedente o conflito e
declaro a 9a Câmara de Direito Público, a suscitada, a competente para o
julgamento do recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator